Tribunal: CARF
Processo: 13601.001666/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13601.001666/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.533 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
CARLOS MANUEL DE CARVALHO JOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. FILHO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação vigente permite que seja incluído como dependente na declaração
do contribuinte o filho até vinte e um anos ou, quando maior, até vinte e quatro
anos de idade, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou
escola técnica de segundo grau, desde que não conste como dependente em
outra declaração no mesmo exercício.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas
no valor total de R$ 160,00.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13601.001666/2009-02
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.533 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.001666/2009-02

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Conforme a Notificação de Lançamento, Descrição dos Fatos e Demonstrativos,
fls. 17 a 22, em procedimento de revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física do contribuinte acima identificado, Exercício 2005, Ano Calendário 2004, a
autoridade lançadora constatou a ocorrência de infrações à legislação do imposto de
renda. Uma vez que o contribuinte, regularmente intimado, não atendeu à intimação
fiscal, foram efetuadas as glosas a seguir descritas, por falta de comprovação:
- Dedução Indevida de Dependente - glosa no valor de R$ 2.544,00.
- Dedução Indevida de Despesas Médicas –glosa no valor de R$ 15.334,00.
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi – glosa no valor de R$
203,10.
Exige-se na presente Notificação de Lançamento Imposto de Renda
Suplementar, código 2904, de R$ 4.972,30, acrescido de multa de ofício e juros de
mora calculados até junho de 2008.
O contribuinte inconformado, apresentou impugnação de fls. 02/03, em
30/10/2009, contestando o lançamento.
Alega que, por não ter recebido o termo de intimação fiscal e nem ter tido
acesso ao Edital malha fiscal de 17/3/08, desconhecia a cobrança do imposto
suplementar, exercício 2005/2004, sendo dele cientificado ao realizar uma pesquisa de
situação fiscal, em setembro de 2009.
Por essa razão, solicita que sejam analisados os comprovantes que agora
apresenta usando os direitos permitidos pela legislação vigente e seguindo as
orientações recebidas.
Requer seja acolhida a presente impugnação para cancelar o débito fiscal
reclamado.
Foram juntados os documentos de fls. 6 a 16.
Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061, de
4/8/2010, o processo foi devolvido à Delegacia da Receita Federal do Brasil – DRFB,
conforme despacho de fls. 34.
O contribuinte foi intimado a apresentar documentos e esclarecimentos, dentre
eles, comprovantes dos efetivos pagamentos às profissionais Eunice Conceição Alves
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.533 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.001666/2009-02

e Silvania Ferreira e comprovantes de despesa com instrução com o dependente
Raphael Correa Jota, de acordo com o Termo de Intimação Fiscal no 566/2011, do
qual teve ciência em 22/9/2011, fls. 35 a 37, apresentando os documentos de fls.
38/39.
Foi lavrado Termo Circunstanciado, de fls. 48 a 50, e Despacho Decisório de
fls. 51, em 16/11/2011, reduzindo o valor da exigência de R$ 4.972,30 para R$
3.396,87, haja vista o acolhimento parcial das provas apresentadas pela contribuinte.
De acordo com o Termo Circunstanciado, a autoridade fiscal acolheu as
despesas abaixo discriminadas, restabelecendo os valores declarados pelo contribuinte,
e manteve as glosas não comprovadas com documentos:
- Previdência privada e Fapi – despesa comprovada com a Caixa Vida &
Previdência (Crescer VGBL), R$ 203,10, às fls. 6;
- Despesas Médicas – recibos referentes a serviços de odontologia, prestados
por Iara M. M. Cerqueira, fls. 9, 13e 14, totalizados em R$ 7.279,00.
Não comprovados os pagamentos declarados a Renilda Quintino de Andrade
(R$ 160,00), Eunice Conceição Alves (R$ 5.285,00) e Silvania Ferreira (R$ 2.610,00)
– glosas de despesas médicas mantidas por falta de apresentação de recibo (Renilda) e
comprovação do efetivo pagamento (Eunice e Silvania).
Quanto à despesa com dependente declarada, a glosa também foi mantida
porque constatou-se que Thiago Amorim Correa Jota já figurava na Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2005 entregue pela mãe Maria Virginia de Amorim Correa,
fls. 45, e para Raphael Correa Jota, então com 24 anos de idade, não foi apresentado
comprovante de despesas com instrução.
Acolhidas despesas médicas no total de R$ 7.279,00 e despesas com
previdência privada de R$ 203,10, o valor do imposto suplementar passou de R$
4.972,30 para R$ 3.396,87, mais multa de ofício e juros de mora.
Reaberto o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação da revisão parcial do
lançamento, o sujeito passivo tomou conhecimento do Termo Circunstanciado e do
Despacho Decisório em 9/1/2012, conforme Aviso de Recebimento – AR de fls. 54,
apresentando Manifestação de Inconformidade em 30/1/2012, instruída com
documentos, fls. 55 a 87. Alega:
- Em relação aos pagamentos feitos a Renilda Quintino de Andrade Abdalla,
todos os recibos encontram-se em anexo, inclusive o de valor de R$ 160,00 constante
no Termo Circunstanciado como não apresentado.
- Quanto às profissionais Eunice Conceição Alves e Silvania Ferreira, todos os
recibos emitidos por estas estão em anexo, comprovando os valores indicados.
Argumenta que, uma vez comprovada a origem da despesa, através de
documentos probatórios próprios e idôneos, não é possível aceitar-se a imposição de
pagamento dos valores determinados, que não coincidem com a verdade dos fatos. Se
o emitente do recibo não o fez constar de sua declaração do imposto de renda, deve
este ser multado pela suposta omissão e não o peticionário que o incluiu na forma
correta.
Requer nova análise dos fatos e dos documentos para que possa ser eximido da
imposição dos valores de imposto e multa calculados sobre eles.
No que tange a Thiago Amorim Correa Jota, que consta como dependente
também na declaração de sua genitora Maria Virgínia de Amorim Correa, o
contribuinte salienta que este sempre foi seu dependente e declarado como tal, como
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.533 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.001666/2009-02

consta do banco de dados da Receita, uma vez que mantém e patrocina os estudos de
seus filhos.
Quanto às despesas de estudos de Raphael Correa Jota esclarece que as boletas
escolares emitidas pela instituição de ensino onde o filho estudou sempre foram feitas
em seu nome e CPF, mas repassava-lhe o dinheiro em espécie para os referidos
pagamentos. Esses boletos ficavam como filho e eram declarados pela instituição de
ensino em sua respectiva declaração de imposto de renda de pessoa jurídica. Tendo se
passado mais de cinco anos do período do qual está sendo cobrado (2004), não possui
mais estes documentos, lembrando que já foi superado o tempo legal para que fossem
guardados. Contudo, pode ser analisado o banco de dados da RFB, constatando-se os
valores pagos para a instituição de ensino através do CPF de seu dependente, que
devem constar na declaração desta.
Em conformidade com a documentação em anexo, manifesta seu
inconformismo com a decisão exarada, requerendo uma reapreciação dos fatos
apurados e o cancelamento da cobrança ora imposta.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES.
DESPESAS MÉDICAS. PROVA.
A legislação tributária prevê que a prova das despesas médicas dedutíveis na Declaração
de Ajuste Anual seja feita por meio de documentação hábil e idônea, que demonstre a
efetiva prestação dos serviços, bem como, o efetivo pagamento das despesas
correspondentes quando para isso o contribuinte for solicitado.
DEPENDENTE. FILHO.
A legislação vigente permite que seja incluído como dependente na declaração do
contribuinte o filho até vinte e um anos ou, quando maior, até vinte e quatro anos de
idade, se ainda estiver cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau, desde que não conste como dependente em outra declaração no mesmo
exercício.
Ciente do acórdão da DRJ em 21/09/2012, o(a) contribuinte, em 17/10/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) as despesas com instrução podem ser confirmadas nos bancos de dados da RFB
b) o recorrente sempre declarou seus filhos como dependente, não lhe podendo ser
atribuída a duplicidade de declaração de dependente por ato de terceiro
c) os recibos e documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.533 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.001666/2009-02

Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores, portanto, deve ser
conhecida.
No tocante às glosas de Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi (R$
203,10) e Dedução Indevida de Despesas Médicas (serviços de odontologia prestados
por Iara M. M. Cerqueira, R$ 7.279,00), a autoridade fiscal revisou o lançamento
através do Termo Circunstanciado, fls. 48 a 50, acolhendo a documentação
apresentada e restabelecendo os valores declarados pelo contribuinte, não havendo
mais litígio sobre tais glosas, totalizadas em R$ 7.482,10.
De acordo com o procedimento de revisão do lançamento, remanesce como
objeto de lançamento na presente notificação o valor do Imposto Suplementar
retificado para R$ 3.396,87, Demonstrativo de Cálculo às fls. 49.
O contribuinte foi cientificado do Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório, em 09/1/2012, apresentando manifestação de inconformidade em
30/1/2012, fls. 55 a 58, portanto, tempestivamente, nos termos do artigo 15 do Decreto
70.235/72 e dela tomo conhecimento.
Foram apresentados os documentos de fls. 68 a 87, os quais serão analisados
nessa instância julgadora, bem como os argumentos aduzidos pelo impugnante.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.533 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.001666/2009-02

Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, vale frisar
que o direito a esta dedução está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, consoante previsão inserta no art. 8o, da Lei no
9.250/95, que assim dispõe:
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas: [...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;[...]
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento; (grifou-
se).
Por sua vez, o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda, RIR/1999, assim dispõe:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Com efeito, nos termos dos dispositivos antes transcritos, para que as despesas
médicas constituam dedução, necessária se faz a comprovação mediante
documentação hábil e idônea da prestação dos serviços e da efetividade das despesas,
limitando-se, portanto, a pagamentos especificados e comprovados, a juízo da
autoridade lançadora.
...
Quanto aos recibos constantes às fls. 69 a 85, referentes a Eunice da Conceição
Alves (psicóloga) e Silvania Ferreira (consulta médica), bem como, o Relatório
Médico à fl. 86/87, são insuficientes para comprovação da despesa pleiteada, haja
vista que da análise dos autos, notadamente do Termo Circunstanciado, verifica-se que
a glosa das despesas médicas impugnadas, no valor de R$ 7.895,00, se deu pela
falta de comprovação do efetivo pagamento.
Conforme o Termo de Intimação e AR, fls. 35 a 37, o contribuinte foi intimado
a comprovar os efetivos pagamentos às profissionais Eunice Conceição Alves e
Silvania Ferreira, no período de janeiro a dezembro de 2004, mediante a apresentação
de cópias microfilmadas de cheques utilizados para os pagamentos, cópias de DOC
comprobatório do envio de recursos às profissionais, extratos bancários confirmando
os saques das importâncias utilizadas, evidenciando cada saque-valor e relacionando-o
a cada pagamento. Foi informado neste Termo que a simples apresentação de recibos
de prestação de serviços não assegura, por si só, a dedução pleiteada, fazendo-se
necessária a comprovação do efetivo pagamento.
O Contribuinte, por sua vez, entende que comprovou o pagamento das despesas
deduzidas na Declaração de Ajuste Anual, mediante a apresentação dos
correspondentes recibos de pagamento.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.533 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.001666/2009-02

Cumpre salientar que, em princípio, admitem-se como provas de pagamentos os
recibos fornecidos pelos profissionais prestadores dos serviços. Entretanto, o recibo
faz prova de quitação de débito do devedor em face de seu credor, podendo ser
exigido por terceiro, outras formas de comprovação do pagamento, o que ocorreu ao
se solicitar que o contribuinte comprovasse o efetivo desembolso do valor deduzido.
A autoridade fiscal, com base no citado artigo 73 do RIR/1999, exigiu outros
meios complementares de provas em relação às despesas médicas declaradas, e assim,
na intimação expedida, além dos recibos das despesas médicas, foram exigidos
também documentos que evidenciassem a efetiva realização dos pagamentos
correspondentes. Portanto, foi dada ao impugnante a oportunidade para comprovar o
efetivo pagamento, o que não ocorreu, nem antes da lavratura da notificação, nem ao
apresentar a impugnação.
Vale lembrar, que o princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento
jurídico, sendo que deve ser obedecido também na esfera administrativa. Assim,
incumbe ao impugnante apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a
impugnação, as provas em direito admitidas, conforme determina o art. 16, inciso III,
do Decreto 70.235, de 1972, não cabendo a esta instância efetuar qualquer pesquisa
junto aos emitentes dos recibos.
Ao fazer pagamento de despesas cuja dedução seria pleiteada para fins de
cálculo do imposto de renda, o interessado deveria ter se cercado de precauções para a
eventualidade de comprovação. Neste caso, para validar os recibos, deveria ter
apresentado provas cabais e inequívocas de que realizou os tratamentos e de que
efetuou os pagamentos correspondentes e, ao omitir a produção dessa prova, assumiu
o risco da não comprovação das despesas, suficiente, portanto, para o embasamento
legal da tributação, eis que plenamente configurado o fato gerador.
Diante dos elementos constantes dos autos, entendo que o impugnante não
apresentou prova capaz de formar a convicção no sentido de ter arcado com o
pagamento das despesas glosadas, não tendo se desincumbido do ônus legal de
comprovar às deduções declaradas, razão pela qual concluo pela manutenção das
glosas de despesas médicas relativas ás profissionais Eunice da Conceição Alves e
Silvania Ferreira.
No que tange à infração de dedução indevida de dependente, transcrevo
inicialmente o art. 77 do RIR/1999, que autoriza a dedução a esse título na
determinação da base de cálculo do IRPF:
Art. 77 (...)
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge;
II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III-a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV-o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V-o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI-os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.533 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.001666/2009-02

VII-o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2oOs dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o).
A legislação vigente permite que seja incluído como dependente na declaração
do contribuinte os filhos até vinte e um anos, ou quando maiores até vinte e quatro
anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou
escola técnica de segundo grau.
À impugnação, o contribuinte juntou as Certidões de Nascimento dos dois
filhos, fls. 7/8.
No termo circunstanciado, a autoridade revisora manteve a glosa relativa aos
dependentes, no valor de R$ 2.544,00.
A uma, porque verificou que o filho Thiago Amorim Correa Jota constou como
dependente na declaração de ajuste anual do exercício 2005 entregue pela mãe Maria
Virginia de Amorim Correa, fls. 46. Para que não haja duplicidade desta dedução,
considero correta a glosa efetuada. A mera alegação do contribuinte na manifestação
de inconformidade, de que seu filho sempre constou em sua declaração do imposto de
renda como seu dependente, não tem o condão de alterar a situação relatada.
A duas, porque para o filho Raphael Correa Jota, então com vinte e quatro anos
de idade, não foi apresentado comprovante de despesas com instrução à autoridade
lançadora. O contribuinte também não comprovou tal fato em fase de impugnação.
Quanto à alegação de não mais possuir os documentos comprobatórios e fim do
prazo legal para sua apresentação, cabe lembrar ao impugnante que, no que se refere
às deduções declaradas, os contribuintes sujeitam-se, a terem que apresentar os
respectivos documentos hábeis e idôneos, os quais devem sempre manter bem
guardados para uma futura comprovação. É o que estabelece o art. 797, do RIR/1999,
na seção que trata de declaração das pessoas físicas: “Art. 797. É dispensada a
juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de deduções e outros valores
pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes, a manter em boa guarda os aludidos
documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades lançadoras, quando estas
julgarem necessário (Decreto-Lei n° 352/68, art. 4°)”.
A respeito, o artigo 58, § 4o da Instrução Normativa no 15, de 6/2/2001,
estabelece que: “§ 4o Fica dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, dos
Darf e de comprovantes de deduções e outros valores pagos, obrigando-se o
contribuinte a manter em boa guarda os aludidos documentos pelo prazo decadencial.
Como a Notificação de Lançamento sob análise data de 9/6/2008, em relação a
fatos ocorridos no ano 2004, a comprovação da dependência foi exigida dentro do
prazo previsto em lei, tendo em vista que a exigibilidade do crédito ainda encontra-se
suspensa, nos termos do artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional – CTN
devido às impugnações apresentadas, portanto, no caso, não há que se falar em
decadência e, por conseqüência, em término do prazo para que sejam apresentados os
documentos exigidos pela fiscalização.
Dessa forma, é de se manter o valor glosado pela Autoridade Fiscal a título de
Dedução Indevida de Dependente.
Sendo assim, pelo que consta dos autos, voto pela improcedência da
impugnação e manutenção do crédito tributário.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.533 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.001666/2009-02

Acrescento que, diferentemente do que alega, o recorrente foi devidamente
intimado a comprovar o efetivo pagamento com as profissionais Eunice e Silvana, pelo TIF no
0566/2011 (e-fls. 35/36), em 22/09/2011, e, naquela ocasião, declarou (e-fls. 38) que não tinha
os comprovantes em virtude do tempo decorrido.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos para as infrações de glosa sobre deduções de dependentes e com
despesas médicas referentes aos serviços prestados por Eunice da Conceição Alves e Silvana
Ferreira.
Das Glosas de Despesas Médicas com Renilda Quintino
Especificamente sobre estas despesas médicas, temos que a autoridade fiscal
fundamentou sua glosa (e-fls. 20) por falta de comprovação.
Em contrapartida, durante revisão de ofício, a mesma foi mantida (e-fls. 48), em
virtude de não ter sido apresentado o respectivo comprovante de pagamento.
Já o julgamento anterior registrou (e-fls. 93) que o recibo apresentado não
preenchia os requisitos legais por não especificar os serviços prestados nem identificar o
beneficiário pelo mesmo, in verbis:
No caso sob exame, o notificado apresentou o recibo emitido pela profissional
Renilda Quintino de Andrade Abdalla, no valor de R$ 160,00, relativo a tratamento
odontológico, fl. 68, o qual não pode ser acolhido, por não preencher todos os
requisitos do art. 8o, § 2o, inc. III, uma vez que não traz especificado, na descrição
dos serviços prestados, em quem foi realizado o tratamento. Não tendo sido
determinado que o pagamento efetuado pelo contribuinte foi em seu próprio benefício
ou de seu dependente legal, mantém-se a glosa.
Da observação do comprovante (e-fls. 68), entendo que a descrição aposta
“tratamento odontológico”, embora genérica, é suficiente para ser acatada como despesa
dedutível.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o responsável pelo
pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no inciso II, do artigo
97 da IN RFB no 1.500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.533 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13601.001666/2009-02

se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas realizadas
Renilda Quintino de Andrade Abdalla.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, concluo que o recorrente
logrou êxito parcial em comprovar a regularidade de suas despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas no valor total
de R$ 160,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 160
DF CARF MF
Original